Tribunal: STJ
Processo: 0006333-29.2017.8.08.0048
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2801522 - ES (2024/0442451-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: LESIR CORREA
ADVOGADOS
: MARCUS MODENESI VICENTE - ES013280
LUIZ ALBERTO LIMA MARTINS - ES010386
AGRAVADO
: SANDRA MARA DA SILVA VESCOVI
ADVOGADO
: VINICIUS PINHEIRO DE SANT ́ANNA - ES007213
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO
SUCINTA
SUFICIENTE.
INCIDÊNCIA
DOS ARTIGOS 489 E 1022 CPC. ELEMENTOS MÉDICOS E
TESTEMUNHAIS. INVIABILIDADE DE REVISÃO PROBATÓRIA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA DO STJ. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, sob o fundamento de incidência das
Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
II. Questão em discussão
2. Controvérsia em saber se o recurso especial pode ser admitido
para reavaliar a capacidade civil do falecido ao tempo dos atos
jurídicos, à luz do conjunto probatório, sem incorrer no óbice das
Súmulas 7 e 83 do STJ.
III. Razões de decidir
3. Conforme entendimento do STJ, "Afasta-se a ofensa aos arts.
489 e 1.022 do
pois não se constatam omissão,
CPC/2015,
obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos capazes de
torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de
forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos
dos julgados. " (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.441.987/DF,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/2/2025,
)
20/2/2025.
4. Decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do STJ, que
considera suficiente a fundamentação do acórdão recorrido,
afastando a alegação de negativa de prestação jurisdicional, ainda
que a fundamentação seja sucinta.
Documento eletrônico VDA52609717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/11/2025 12:04:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 33a8aedf-5c37-433b-9a5a-5613696d45b3

5. O STJ reafirma que o reexame de fatos e provas é vedado em
recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ, sendo inviável a
revisão do conjunto probatório para infirmar a conclusão das
instâncias ordinárias.
6. Entendimento consolidado do STJ no sentido de que a análise
de capacidade civil, baseada em elementos médicos e
testemunhais, demanda reexame de provas, o que é vedado na
via especial.
7. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão agravada, bem como a falta de demonstração de
precedentes contemporâneos ou supervenientes favoráveis à tese
da parte agravante, atrai a incidência da Súmula 83 do STJ.
IV. Dispositivo
8. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
18/11/2025
24/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52609717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/11/2025 12:04:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 33a8aedf-5c37-433b-9a5a-5613696d45b3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2801522 - ES (2024/0442451-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: LESIR CORREA
ADVOGADOS
: MARCUS MODENESI VICENTE - ES013280

LUIZ ALBERTO LIMA MARTINS - ES010386
AGRAVADO
: SANDRA MARA DA SILVA VESCOVI
ADVOGADO
: VINICIUS PINHEIRO DE SANT ́ANNA - ES007213
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO
SUCINTA
SUFICIENTE.
INCIDÊNCIA
DOS ARTIGOS 489 E 1022 CPC. ELEMENTOS MÉDICOS E
TESTEMUNHAIS. INVIABILIDADE DE REVISÃO PROBATÓRIA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA DO STJ. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, sob o fundamento de incidência das
Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
II. Questão em discussão
2. Controvérsia em saber se o recurso especial pode ser admitido
para reavaliar a capacidade civil do falecido ao tempo dos atos
jurídicos, à luz do conjunto probatório, sem incorrer no óbice das
Súmulas 7 e 83 do STJ.
III. Razões de decidir
3. Conforme entendimento do STJ, "Afasta-se a ofensa aos arts.
489 e 1.022 do
pois não se constatam omissão,
CPC/2015,
obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos capazes de
torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de
forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos
Documento eletrônico VDA52402742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/11/2025 12:11:39
Código de Controle do Documento: 7d76bbc3-8c13-4f2b-92f4-bb8f2d7e465c

dos julgados. " (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.441.987/DF,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/2/2025,
)
20/2/2025.
4. Decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do STJ, que
considera suficiente a fundamentação do acórdão recorrido,
afastando a alegação de negativa de prestação jurisdicional, ainda
que a fundamentação seja sucinta.
5. O STJ reafirma que o reexame de fatos e provas é vedado em
recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ, sendo inviável a
revisão do conjunto probatório para infirmar a conclusão das
instâncias ordinárias.
6. Entendimento consolidado do STJ no sentido de que a análise
de capacidade civil, baseada em elementos médicos e
testemunhais, demanda reexame de provas, o que é vedado na
via especial.
7. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão agravada, bem como a falta de demonstração de
precedentes contemporâneos ou supervenientes favoráveis à tese
da parte agravante, atrai a incidência da Súmula 83 do STJ.
IV. Dispositivo
8. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial (e-stj fls. 572-576.)
Segundo a parte agravante (e-stj fls. 581-589), não há reexame de
provas, mas erro de direito na valoração probatória, e aponta violação aos arts. 1.022
do Código de Processo Civil e 4o, § 1o, da
além de ofensa ao
Lei no 13.146/2015,
§ 1o, IV, do Código de Processo Civil.
art. 489,
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada não apresentou contrarrazões (e-stj fls. 573.)
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
Documento eletrônico VDA52402742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/11/2025 12:11:39
Código de Controle do Documento: 7d76bbc3-8c13-4f2b-92f4-bb8f2d7e465c

A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-stj fls. 572-589):
Na espécie, em relação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo
Civil, alega a Recorrente que o Aresto impugnado "deixou de observar
as disposições da Lei Federal n° 13.146/15 no julgamento do caso em
çoncreto" (fl. 469).
Em que pese a irresignação, extrai-se do Voto proferido pelo Eminente
Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA no Recurso de
Apelação, o enfrentamento, ainda que de maneira sucinta, da matéria
tida por omissa, in litteris: (...)
Portanto, em que pese a irresignação, mostra-se clara a fundamentação
sobre a matéria posta em debate, a justificar a conclusão perfilhada pela
Egrégia Terceira Câmara Cível desta Corte, restando evidenciada a
pretensão da Recorrente de rediscussão da causa.
Sendo assim, sob esse prisma o presente Recurso não merece juízo
positivo de admissibilidade, na esteira do entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
(...)
Por conseguinte, em razão da aludida circunstância, incide no caso em
tela a Súmula n° 83, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo teor
"aplica- se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com
fundamento na alínea a do permissivo constitucional" (STJ - Aglnt no
Rei. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
AREsp 1484037/SP,
TURMA, julgado em
DJe
.
03/12/2019,
09/12/2019)
Ademais, sustenta a Recorrente que "o finado Gelindo, quando na
prática dos atos em discussão, se encontrava lúcido, demonstrando
compreensão e consciência da realidade do mundo em que viveu e
orientação no tempo e no espaço" (fl. 462):
A despeito de tais alegações, o acolhimento da pretensão recursal a fim
de reconhecer a capacidade civil do falecido Gelindo Vescovi
demandaria, necessariamente, a reanálise do conjunto fático-probatório,
o que é inviável na presente via, diante do óbice contido na Súmula 7 ,
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
(...)
Documento eletrônico VDA52402742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/11/2025 12:11:39
Código de Controle do Documento: 7d76bbc3-8c13-4f2b-92f4-bb8f2d7e465c

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil,
inadmito o recurso.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
De saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489 do
Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos
CPC/2015,
recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de
forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt
no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.441.987/DF,
em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Rememore-se, ainda, que "A ausência de oposição de embargos de
declaração na origem inviabiliza a análise da apontada violação do
do
art. 1.022
no recurso especial, porquanto torna impossível a compreensão da
CPC/2015
controvérsia, situação que atrai o óbice da
à espécie." (AgInt no
Súmula no 284/STF
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.955.114/DF,
julgado em
DJe de
)
5/12/2022,
9/12/2022.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a ausência
de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
)
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco fundamentação
concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
Documento eletrônico VDA52402742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/11/2025 12:11:39
Código de Controle do Documento: 7d76bbc3-8c13-4f2b-92f4-bb8f2d7e465c

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
ART. 1.022
NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO DEMANDA O REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.907.401/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
. (AgInt no
22/8/2022,
29/8/2022)
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.746.371/PE,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos temas
indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao mérito
recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
Note-se que, o acórdão recorrido enfrentou, de modo suficiente, claro e
coerente, as questões suscitadas pelos recorrentes, afastando a alegada negativa de
prestação jurisdicional.
O acórdão recorrido examinou os pontos essenciais da controvérsia, com
fundamento claro e concatenado: descreveu o conjunto probatório médico e
testemunhal, localizou temporalmente a evolução da doença, contextualizou os atos
impugnados e concluiu pela incapacidade ao tempo da doação (04/11/2014) e da
procuração (22/09/2015) e pela invalidade da transferência do veículo após o óbito (23
/02/2017).
Os votos vencidos, por sua vez, enfrentaram a mesma matéria sob ótica
diversa, reafirmando a leitura dos prontuários, das declarações do tabelião e da
presunção relativa dos atos notariais, sem, contudo, infirmar a conclusão majoritária.
Em embargos de declaração, o Tribunal rejeitou, expressamente, a
apontada omissão/contradição, anotando que “a matéria em questão fora devidamente
apreciada, inclusive, em Voto Vista, concluindo-se que o Genitor da Recorrente, ao
tempo dos atos jurídicos (...) não reunia a condição para os atos da vida civil”.
Não se configura, assim, violação ao
do CPC, pois houve
art. 1.022
enfrentamento dos pontos relevantes e indicação das razões de decidir, atendendo,
igualmente, ao dever de fundamentação do
do CPC.
art. 489
Documento eletrônico VDA52402742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/11/2025 12:11:39
Código de Controle do Documento: 7d76bbc3-8c13-4f2b-92f4-bb8f2d7e465c

O acórdão dos embargos de declaração detalhou, ainda, os elementos
probatórios que sustentam a conclusão — prontuários neurológicos com registros de
desorientação e redução volumétrica encefálica, evolução do quadro e causa mortis
com “Alzheimer avançado”, depoimentos do tabelião e do médico do trabalho que
emitira atestado sem consignar a moléstia —, o que afasta a alegação de lacuna
decisória e evidencia fundamentação suficiente, coerente e vinculada ao conjunto dos
autos.
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
incompatível com o entendimento firmado pela Súmula no 7 deste Superior Tribunal de
Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial."
No caso concreto, a pretensão recursal persegue o reconhecimento da
validade de negócios jurídicos (doação de imóvel em
e procuração pública
04/11/2014
em
e, por consequência, a inexistência de incapacidade civil do
22/09/2015)
de cujus
ao tempo dos atos, em oposição ao acórdão que, por maioria, confirmou a sentença de
nulidade com base em robusto conjunto probatório: prontuário médico neurológico com
registros de perda de memória, desorientação e redução volumétrica encefálica,
depoimentos do tabelião e médico do trabalho sobre o atestado apresentado e a não
informação da doença ao cartório, além da própria certidão de óbito com referência a
“Alzheimer avançado”.
A decisão de inadmissibilidade assinalou que “o acolhimento da pretensão
recursal a fim de reconhecer a capacidade civil do falecido Gelindo Vescovi
demandaria, necessariamente, a reanálise do conjunto fático-probatório”, o que revela,
com nitidez, que o recurso especial exigiria novo exame de provas para infirmar a
conclusão das instâncias ordinárias quanto ao estado cognitivo do agente no momento
dos atos impugnados.
Conclui-se, então, que o colegiado estadual examinou minuciosamente
elementos médicos e testemunhais para afirmar que “o conjunto probatório indica”
incapacidade ao tempo dos atos, havendo, inclusive, divergência vencida fundada em
diversa valoração da mesma prova. Em tal contexto, a inversão do julgado, como
pretendido, pressupõe revolvimento da matéria fática.
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Documento eletrônico VDA52402742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/11/2025 12:11:39
Código de Controle do Documento: 7d76bbc3-8c13-4f2b-92f4-bb8f2d7e465c

Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula no 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com
restituição de valores e indenização por danos morais e materiais. 2.
Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela
(...) (AgInt nos EDcl no
Súmula 7/STJ.
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp n. 2.627.058/MG,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A falta de
impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido
acarreta o não conhecimento do recurso. Inteligência da Súmula n.o 283
do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial. 2. A alteração das
conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-
probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ.
(...) (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.
Documento eletrônico VDA52402742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/11/2025 12:11:39
Código de Controle do Documento: 7d76bbc3-8c13-4f2b-92f4-bb8f2d7e465c

Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula no 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO
ART. 932,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a
este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3,
aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos
9/3/2016:
interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos
de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não se mostra
viável o agravo em recurso especial que, apresentado em desacordo
com os requisitos preconizados pelo
III, do NCPC (544, § 4o, I,
art. 932,
do CPC/73), não impugna os fundamentos da respectiva
inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e 284 do
STF). 3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
Documento eletrônico VDA52402742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/11/2025 12:11:39
Código de Controle do Documento: 7d76bbc3-8c13-4f2b-92f4-bb8f2d7e465c

ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 1.925.017/SC,
julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
A análise dos autos indica que a Corte de origem adotou entendimento
alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta Corte, o que atrai a incidência do
comando da Súmula n. 83 deste Superior Tribunal de Justiça ("não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida").
Na linha do precedente transcrito, a jurisprudência do STJ é pacífica no
sentido de que não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem
aprecia os temas relevantes, ainda que em fundamentação sucinta, o que se verifica
nos votos que enfrentaram, expressamente, a temática da capacidade civil sob a ótica
do Estatuto da Pessoa com Deficiência, da prova neurológica e da fé pública notarial,
bem como no acórdão dos embargos de declaração que afastou omissão e
contradição, reafirmando o exame da matéria.
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, este colegiado
vem se manifestando da seguinte forma:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E
ESTÉTICOS. ERRO MÉDICO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MULTA DO
§ 2o, DO CPC.
NEGLIÊNCIA DO
ART. 1.026,
SÚMULA N. 284/STF.
PROFISSIONAL MÉDICO. DEMORA INDEVIDA NA REALIZAÇÃO DE
CIRURGIA. REEXAME.
1. Não há falar em negativa
SÚMULA N. 7/STJ.
de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente
sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não
no sentido pretendido pela parte. 2. O recurso especial é inadmissível
por fundamentação deficiente quando deixa de indicar o dispositivo de lei
federal violado. Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. No caso,
o Tribunal de origem, com base na prova pericial produzida nos autos,
atestou que a atuação negligente do médico na condução do pós-
cirúrgico foi uma das causas determinantes da paraplegia que acometeu
a autora. A reforma desse entendimento encontra óbice na
4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no
Súmula n. 7/STJ.
AREsp 2786117 / RJ, Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, Julgamento 22/09/2025, DJEN 26/09/2025.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
Documento eletrônico VDA52402742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/11/2025 12:11:39
Código de Controle do Documento: 7d76bbc3-8c13-4f2b-92f4-bb8f2d7e465c

PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA
EMBARGANTE. 1. Não há que se confundir entre decisão contrária aos
interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem
fundamentação sucinta com ausência de fundamentação, inexistindo na
espécie qualquer violação ao disposto no
do CPC/15. 2. Esta
art. 489
Corte Superior tem entendimento no sentido de que a verificação da
necessidade da produção de quaisquer provas, é faculdade adstrita ao
juiz, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, e que a
análise acerca do deferimento ou não de produção de provas enseja o
revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos. Súmulas 7 e 83
/STJ. 3. Para alterar a conclusão da Corte local acerca da legitimidade
passiva seria necessário promover o reexame do acervo fático-
probatórios dos autos, providência vedada na via eleita, a teor do óbice
da
(...) (AgInt no AREsp 2008272 / SP, Ministro MARCO
Súmula 7/STJ.
BUZZI, QUARTA TURMA, Julgamento 29/05/202, DJe
)
01/06/2023.
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do óbice
da
exige que o recorrente colacione precedentes deste Superior
Súmula n. 83/STJ
Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou demonstre
alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso em
exame, o que não fez. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA.
§
ART. 544,
4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Incumbe ao agravante
infirmar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o cabimento do
recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo
(art. 544, § 4o, I, do CPC). 2. Não basta, para afastar o óbice da
a alegação genérica de que o acórdão recorrido
Súmula no 83/STJ,
não está em consonância com a jurisprudência desta Corte,
devendo a parte recorrente demonstrar que outra é a positivação do
direito na jurisprudência desta Corte, com a indicação de
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na
decisão agravada. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 238.064/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
Grifo Acrescido)
7/8/2014,
18/8/2014.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
Documento eletrônico VDA52402742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/11/2025 12:11:39
Código de Controle do Documento: 7d76bbc3-8c13-4f2b-92f4-bb8f2d7e465c

importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52402742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/11/2025 12:11:39
Código de Controle do Documento: 7d76bbc3-8c13-4f2b-92f4-bb8f2d7e465c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.801.522 / ES
Número Registro: 2024/0442451-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00063332920178080048
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LESIR CORREA
ADVOGADOS : MARCUS MODENESI VICENTE - ES013280
LUIZ ALBERTO LIMA MARTINS - ES010386
AGRAVADO
: SANDRA MARA DA SILVA VESCOVI
ADVOGADO
: VINICIUS PINHEIRO DE SANT ́ANNA - ES007213
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO - DEFEITO,
NULIDADE OU ANULAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
24/11/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA52587759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:52:19
Código de Controle do Documento: d2f50187-1ac4-4d62-8f2d-2c6d690bbdf9

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52587759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:52:19
Código de Controle do Documento: d2f50187-1ac4-4d62-8f2d-2c6d690bbdf9